Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022287-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 361.744.751-15 (EMBARGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO
- TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 76589470) opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em face de acordão que por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação (id.n.o 51407987).

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão quanto a apreciação da documentação anexa à defesa.

Ainda, que o Relator foi omisso quanto aos documentos e teses existentes no processo e contraditória em seus termos.

Defende a existência de TOI assinado pela Embargada, portando que indubitável a presença da mesma quando da inspeção e registro do laudo fotográfico.

Que restou a decisão embargada omissa aos documentos juntados pela Embargante, visto que não houve qualquer unilateralidade no procedimento.

Ainda, que decisão embargada, infere -se que esta deixou de fundamentar as razões que ensejariam a invalidade dos documentos apresentados, apenas atestando que o TOI não serve por si só como prova da existência de irregularidade.

Ainda, que a jurisprudência reconhece a validade de recuperação de consumo, quando comprovada por meio de fotografia; que é incontroverso que o registro fotográfico anexo a presente defesa, comprova a adulteração externa na medição.

Que evidenciada a omissão e em foco, pugna pelo saneamento das mesmas, para que seja alterado o v. acordão, no sentido de analisar/julgar os documentos anexos a contestação pela Embargante, bem como as teses de defesa lastreadas na jurisprudência, afastando a declaração de inexigibilidade do débito objeto da demanda, conforme acima demonstrado.

Ainda, que existe omissão quanto a tese da defesa,

quanto a legalidade da recuperação de consumo independentemente de culpa ou dolo do consumidor.

Assevera que o juízo se mostrou omisso ao fato de que em momento algum fora imputada à Embargada a autoria da irregularidade em questão.

Que a decisão embargada, não fundamentou a negativa de aplicação de jurisprudência colecionada pela Embargante em sede de defesa.

Consigna que não se afigura possível imputar à Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica o ônus de investigar a prática de atos ilícitos, sendo a emissão da fatura de recuperação de consumo uma mera cobrança de valores que foram efetivamente consumidos, porém não foram faturados em razão de irregularidade presente no medidor.

Destaca, que conforme demonstrado em sede de defesa, a Embargada observou todos os procedimentos previstos em lei para constatação da irregularidade e aferição do valor não faturado, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa do consumidor.

Requer seja declarada a omissão, e ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o v. acordão, para que seja reformado o mesmo, conforme exposto nos tópicos acima.

Manifestação do Embargado (id.n.o 82352462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 76589470) opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em face de acordão que por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação (id.n.o 51407987).

Pois bem.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021